Tribunal: TJES
Processo: 5012618-54.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012618-54.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAQUE BENEVENUTO WANTIL
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012618-54.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ISAQUE BENEVENUTO WANTIL

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, tendo em vista o documento de ID 10976439.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Isaque Benevenuto Wantil em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 330, I, §1º, III, do Código de Processo Civil.

O recorrente, inconformado com a decisão de primeira instância, busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, cerceamento de defesa, necessidade de anulação da sentença e prosseguimento do feito. Para tanto, argumenta que não foi intimado para emendar a inicial e que a sentença não observou o direito de o recorrente fazer prova de suas alegações, ferindo o princípio constitucional da ampla defesa.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a petição inicial é inepta, porquanto não esclarece de forma clara a causa de pedir, impossibilitando a compreensão da pretensão autoral. Alega, ainda, que a conta corrente do recorrente não estava bloqueada no período mencionado na inicial, conforme relatório de transações juntado aos autos.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia reside na análise da petição inicial e na verificação da ocorrência de vício que a torne inepta, impossibilitando o conhecimento do mérito da causa. A sentença recorrida, após atenta análise dos autos, concluiu que as exposições inicial e incidental do autor não permitem o conhecimento do mérito de sua pretensão, porquanto lavradas com causas de pedir e pedidos delineados de maneira que não se consegue compreender perfeitamente a correspondente causa de pedir, se referente a eventual bloqueio de conta bancária ou de descontos por negócio financeiro não contratado.

Analisando a petição inicial (ID 9640048), constato que a mesma padece do vício apontado na sentença. O autor narra, de forma confusa e imprecisa, que realizou um acordo com o banco requerido, mas que este bloqueou valores de seu salário antes do vencimento da primeira parcela do acordo. Contudo, não especifica qual seria o valor do acordo, qual a origem da dívida, nem apresenta documentos que comprovem o alegado bloqueio e a sua extensão.

A petição inicial deve ser clara e objetiva, de modo a permitir ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como ao juízo a correta compreensão da lide. No caso dos autos, a petição inicial não cumpre esses requisitos, apresentando informações contraditórias e obscuras, que dificultam a compreensão da causa de pedir e do pedido.

Nesse cenário, como bem pontuado na sentença, visando até mesmo não prejudicar o autor/recorrente, a extinção do feito sem análise de mérito é medida que se impõe. Isso porque, caso fosse dado prosseguimento ao processo com uma petição inicial imprecisa, o resultado poderia ser ainda mais prejudicial ao recorrente, que poderia ter sua pretensão rejeitada por falta de clareza e precisão.

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o juízo de primeira instância não está obrigado a intimar a parte autora para emendar a inicial, quando o vício é insanável e impede a compreensão da causa de pedir e do pedido. A intimação para emenda da inicial é cabível quando o vício é sanável e permite o aproveitamento da peça processual, o que não é o caso dos autos.

Ressalto que o próprio recurso se mostra impreciso ao, já na primeira página, insurgir-se contra uma sentença que teria julgado procedentes em parte os pedidos, o que claramente não corresponde à realidade dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)